Tribunal: TJSP
Processo: 1025204-42.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROGRAMA UNIESP PAGA – FIES – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
- Alegação de irregularidades em programa fornecido pela instituição de ensino (Uniesp Paga) - Descabimento - Programa fornecido pela Instituição de Ensino que dependia de requisitos a serem atendidos pela autora – Autora que não cumpriu

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROGRAMA UNIESP PAGA – FIES – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
- Alegação de irregularidades em programa fornecido pela instituição de ensino (Uniesp Paga) - Descabimento - Programa fornecido pela Instituição de Ensino que dependia de requisitos a serem atendidos pela autora – Autora que não cumpriu integralmente o contrato - Descumprimento das condições previamente estabelecidas que desautoriza a imposição de pagamento do FIES ao beneficiário - Ciência da autora quanto aos termos do contrato - Pretensão indenizatória que não merece acolhimento – Correta a inscrição do nome da autora no cadastro de inadimplentes - Sentença mantida.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273442
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025204-42.2018.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante GABRIELA DA
SILVA CAMARGO, são apelados GRUPO EDUCACIONAL UNIESP - FACULDADE
DE SOROCABA, UNIESP S/A, FUNDAÇÃO UNIESP DE TELEDUCAÇÃO e BANCO
DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025204-42.2018.8.26.0602 -Voto no 30641
2
Apelação Cível no 1025204-42.2018.8.26.0602
Apelante: Gabriela da Silva Camargo (justiça gratuita)
Apelado: UNIESP União das Instituições Educacionais do Estado de
São Paulo, Faculdade de Sorocaba e Outros
Juiz: Rafael Saviano Pirozzi
Comarca: Sorocaba 6a.Vara Cível
Voto 30641
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
PROGRAMA
UNIESP
PAGA

FIES

SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA APELAÇÃO DA AUTORA
- Alegação de irregularidades em programa fornecido
pela
instituição
de
ensino
(Uniesp
Paga)
-
Descabimento - Programa fornecido pela Instituição de
Ensino que dependia de requisitos a serem atendidos
pela autora Autora que não cumpriu integralmente o
contrato - Descumprimento das condições previamente
estabelecidas
que
desautoriza
a
imposição
de
pagamento do FIES ao beneficiário - Ciência da autora
quanto
aos
termos
do
contrato
-
Pretensão
indenizatória que não merece acolhimento Correta a
inscrição do nome da autora no cadastro de
inadimplentes - Sentença mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de apelação de sentença (fls.
1048/1055) que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer1
ajuizada por Gabriela da Silva Camargo em face de UNIESP União
das Instituições Educacionais do Estado de São Paulo e Outros,
condenando a autora ao pagamento das custas, das despesas
processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da
causa, observada a gratuidade de justiça concedida.
1 Valor da causa: R$ 103.763,03 em julho de 2018. Sentença disponibilizada no DJE de
15.07.2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025204-42.2018.8.26.0602 -Voto no 30641
3
Na petição inicial a autora sustenta que
celebrou um contrato de prestação de serviços educacionais. Matriculou-
se em curso de nível superior oferecido pela instituição de ensino
exclusivamente porque foi atraída por um anúncio em que ela se
dispunha a quitar o financiamento estudantil (FIES) que porventura a
autora viesse a contrair. Concluído o curso, encontrou resistência por
parte das rés em cumprir com sua obrigação. A UNIESP utilizou de
propaganda enganosa para ludibriar a requerente, o que caracteriza
conduta mais grave do que simples descumprimento contratual e merece
punição. Requereu a procedência de seu pedido para: a) que as rés
sejam condenadas a quitar o saldo devedor da autora junto ao FIES; b)
que as rés sejam condenadas a devolver-lhe os valores das parcelas já
quitadas; c) que as rés sejam condenadas a pagar-lhe indenização por
danos morais no valor de R$ 50.000,00. Com a inicial vieram
documentos.
Na contestação, o banco alegou, em
preliminar, ilegitimidade passiva e inépcia da inicial. No mérito, afirma
que o contratante do FIES fica obrigado ao pagamento. Sustentou a
validade da cobrança e impugnou os danos e os valores pretendidos. Ao
final, requereu a improcedência do pedido.
Na contestação, a requerida UNIESP
alegou, em preliminar, ilegitimidade passiva e impugnou os benefícios da
assistência judiciária deferidos a autora. No mérito, afirmou que o
programa “UNIESP paga” tinha diversos requisitos que deveriam ser
cumpridos pela interessada a fim de que fossem obrigadas ao
pagamento
do
financiamento
estudantil
contratado
pela
aluna.
Argumentou que, dentre as exigências, o aluno deveria obter excelência
no rendimento escolar, na frequência às aulas e nas atividades
acadêmicas realizadas, além de ser colaborador da Instituição em suas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025204-42.2018.8.26.0602 -Voto no 30641
4
melhorias acadêmicas, culturais e sociais. Alegou que a requerente,
embora tenha sido aprovada ao final do curso, não obteve excelência nas
notas, fato que desobriga a instituição de arcar com o pagamento
correspondente. Impugnou os danos e os valores pretendidos. Ao final,
pugnou pela improcedência do pedido.
A
autora
apresentou
réplica
às
contestações.
Sobreveio a sentença de improcedência
da ação.
Nas razões de apelação, a autora reitera
os argumentos da petição inicial, requerendo a procedência da ação,
sustentando que o ônus da prova deve ser invertido no caso em tela.
Recurso respondido.
É o relatório.
A r. sentença deve ser confirmada pelos
seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente
adotados como razão de decidir, nos termos do art. 252 do Regimento
Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça: “nos recursos em geral, o
relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida,
quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
O Juízo a quo analisou detidamente os
elementos constantes dos autos, corretamente concluindo pela
improcedência da ação:
“Trata-se de ação na qual a autora
pleiteia que as requeridas sejam condenadas a efetuar o pagamento
do contrato de financiamento do FIES em nome da parte requerente
em razão do contrato “UNIESP paga”, aduzindo o cumprimento de
todas as responsabilidades.
Por outro lado, sustenta a ré que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025204-42.2018.8.26.0602 -Voto no 30641
5
autora não preencheu os requisitos exigidos frisando a não
obtenção da nota mínima no ENADE.
No contrato firmado entre as partes em
fls. 840/841, as cláusulas 3.1 a 3.7 disciplinam as obrigações do
beneficiário,
dispondo
em
cláusula
3.7
que “Havendo descumprimento de quaisquer obrigações descritas neste instrumento por parte do(a) BENEFICIÁRIO(A), ensejará a
desobrigação da INSTITUIÇÃO no pagamento do FIES do(a)
BENEFICIÁRIO(A)” .
A cláusula 3.2 prevê que cabe ao
beneficiário “Mostrar excelência no rendimento escolar e na
frequência às aulas e às atividades acadêmicas realizadas no Curso
Superior escolhido; ser disciplinado e colaborador da Instituição em
suas iniciativas de melhorias acadêmicas, culturais e sociais”.
A cláusula 3.3 exige que o aluno realize
06 (seis) horas semanais de trabalhos voluntários, a cláusula 3.4
exige média 3,0 (três) de desempenho individual no ENADE numa
escala de 1,0 a 5,0 e a cláusula 3.5 exige amortização ao FIES no
valor máximo de R$50,00 (cinquenta reais) a cada três meses.
No caso em tela, entretanto, de acordo
com o “Boletim de Desempenho do Estudante” nas fl. 827, a
requerente obteve nota 47,6, abaixo do mínimo exigido (3,0 numa
escala de 1,0 a 5,0 - 60 pontos, numa escala de 10 a 100) no exame
do ENADE, deixando de cumprir com uma de suas obrigações
contratuais.
Ademais, a autora não pode alegar
desconhecimento de tal cláusula que se encontra expressa em
contrato de fls. 840/841.
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025204-42.2018.8.26.0602 -Voto no 30641
6
Por mais que se esteja diante de uma
relação de consumo, o contrato está redigido de forma clara e, com
exceção da exigência de excelência acadêmica, termo deveras
subjetivo e que vai de encontro ao dever de informação previsto no
Código de Defesa do Consumidor, nenhuma prática abusiva foi
constatada.
Vale lembrar, ainda, que os negócios
jurídicos benéficos em geral interpretam-se restritivamente (art. 114
do Código Civil), o que é perfeitamente válido nas relações de
consumo se o consumidor tomou conhecimento de forma
inequívoca de todos os termos e condições da avença.
Também é digno de registro que o
princípio da boa-fé objetiva norteia a legislação como um todo e as
posturas dele decorrentes também são exigíveis do consumidor, o
que se depreende do disposto no artigo 4o do Código de Defesa do
Consumidor.
(...)
Por
derradeiro,
entendida
como
legítima a conduta das rés, não há que se falar em dano moral na
hipótese”.
De acordo com o que consta dos autos, a
instituição de ensino apresentou à parte autora proposta para que
pudesse cursar ensino superior através do “Programa Uniesp Paga”,
criado com o objetivo de permitir o acesso a alunos de baixa renda por
meio do FIES, com compromisso formal da Uniesp quanto à quitação das
parcelas do referido financiamento em sua fase de amortização,
mediante o cumprimento de regulamento específico que resumidamente
exige a obtenção de excelentes notas e frequência nas aulas, bem como
a realização de seis horas semanais de trabalho voluntário e, em caso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025204-42.2018.8.26.0602 -Voto no 30641
7
desistência do curso, o aluno tem a obrigação de arcar com o
financiamento do período estudado.
Contudo, na hipótese dos autos, conforme
restou bem esclarecido, a parte autora não preencheu os requisitos
contratuais.
Sendo assim, diante da violação de
obrigações contratuais, expressamente e previamente comunicadas ao
aluno, das quais não se observa qualquer abusividade, o pagamento do
FIES deve efetivamente ser atribuído a autora.
Diante do quanto decidido, a apreciação
das demais matérias trazidas pela autora apelante restam prejudicadas.
E mais não é preciso dizer para que seja
mantida, por seus próprios fundamentos, a r. sentença recorrida.
Posto
isso,
nega-se
provimento
ao
recurso.
Em atenção ao artigo 85, §§ 1o e 11 do
Código de Processo Civil, majoram-se os honorários devidos pela autora
apelante para 15% sobre o valor da causa, observada a gratuidade de
justiça concedida.
MARINO NETO
Relator